Tribunal: TJDFT
Processo: 0817749-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0817749-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SURIA RIBEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de parcelamento das custas processuais, formulado pela parte recorrente na petição de ID 74030599. Considerando os baixos valores das custas e do preparo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e não havendo previsão específica para este caso, INDEFIRO o pedido de parcelamento. Reitero que se promova a comprovação do recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo já concedido na decisão de ID 73811580, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA